Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-91.2020.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CORROBORADO PELO RECONHECIMENTO PESSOAL. NEGATIVA DE AUTORIA FRÁGIL E ISOLADA. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

I - Inviável a absolvição quando as provas carreadas para os autos são suficientes para demonstrar o envolvimento dos réus no delito de roubo narrado na denúncia.

II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como as declarações de testemunha policial.

III - Se o reconhecimento fotográfico é corroborado por reconhecimento pessoal, não há que se falar em irregularidade na sua utilização para formar o convencimento.

IV - O álibi, como meio probatório da inocência do acusado, deve extrair completamente a possibilidade da prática da conduta imputada. Não acostada prova certa, não pode ser reconhecida a inocência com base em meras ilações.

V - Recursos conhecidos e desprovidos.